Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-75.2019.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002304-75.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO PELISSARI ROMANELO - CPF: 015.308.779-03 (EMBARGANTE), GISELDA MARIANO DE ANDRADE - CPF: 945.053.571-04 (ADVOGADO), JOSILENE PELISSARI DE SOUZA - CPF: 029.112.909-92 (EMBARGANTE), REGINALDO PELISSARI ROMANELO - CPF: 695.991.659-34 (EMBARGANTE), LUCIMARA PELISSARI ROMANELO GONCALVES - CPF: 008.205.979-96 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
A
LEGAD
A

OMISS
ÃO
-
NÃO VERIFICADA
- NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO -
AUSÊNCIA DE VÍCIO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO

NÃO
PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de
declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
LUCIMARA PELISSARI ROMANELO GONCALVES
e outros
contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu

provimento ao apelo
da parte autora, ora embargante
,
assim ementado

(I
d.

221205696
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO - RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. No julgamento dos Recursos Extraordinários
nos
. 631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT ou ações previdenciárias, sendo prescindível, no entanto, para o ajuizamento de demanda que versa acerca de cobrança de seguro privado de vida.

2. É caso de reforma da
sentença que julgou improcedente a demanda, por não ter havido a comprovação da entrega da documentação solicitada pela seguradora.

O embargante sustenta
, em síntese,
que
o v. acórdão é
omisso quanto à
fixação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
225362162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao des
linde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto à alegada omissão

com relação à ausência de fixação dos honorários sucumbenciais,
nota-se que
o acórdão embargado anulou a sentença de improcedência da ação e determinou o retorno dos autos à origem, para regular processamento, sob o fundamento de que é desnecessária a comprovação de
prévio pedido administrativo do pagamento da indenização securitária
referente ao
seguro privado de vida em grupo
.

Dessa forma, se houve anulação da sentença, para reconhecer a dispensa do prévio requerimento administrativo, não há falar-se em honorários de sucumbência, porquanto os autos retornarão à origem, para a instrução processual e futuro julgamento.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)

A r. sentença impugnada julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar que entregou a documentação solicitada
(...)

O cerne da controvérsia está em verificar se é necessário o prévio pedido administrativo do pagamento da indenização securitária como condição para a propositura da ação judicial.

Pois bem.

No julgamento dos Recursos Extraordinários no 631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT ou ações previdenciárias, sendo prescindível, no entanto, para o ajuizamento da presente demanda.

Com efeito, no presente caso que versa acerca de cobrança de seguro privado de vida em grupo, o exaurimento das vias administrativas é desnecessário, pois, o acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5o, XXXV, da CF), de maneira que, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.

Logo, deve ser
desconstituída a sentença que julgou improcedente a demanda, por não ter havido a comprovação da entrega da documentação solicitada pela seguradora na via administrativa.

(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024